Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Não se verifica omissão ou contradição no presente acórdão que manteve a r. sentença proferida na origem, por indeferimento da petição inicial, ante a falta de emenda a ser promovida pela parte autora.
2. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.